Tribunal: STF
Processo: RE 424134
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Equiparação de 
   vencimentos entre Delegados de Polícia e Procuradores do Estado, em 
   razão de disposição constitucional estadual. 3. Necessidade de 
   edição de lei específica para a implementação da equiparação, 
   segundo os ditames do art. 39, § 1º, da Constituição Federal, na 
   redação original. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega 
   provimento.